Tribunal: TJSP
Processo: 1031376-18.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E INFRAÇÃO CONRATUAL C/C COBRANÇA DE ALUGUERES, ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO E MULTA. Correção de erros materiais na r. sentença. Possibilidade. Nome do Curador do Coautor é César e não Cláudio. Documento juntado pela Coautora também o foi pelo Coautor (fls. 46/48 do processo no 1023632-35.2017.8.26.0554, em apenso). Condenação ao pagamento de multa ao Coautor que

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E INFRAÇÃO CONRATUAL C/C COBRANÇA DE ALUGUERES, ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO E MULTA. Correção de erros materiais na r. sentença. Possibilidade. Nome do Curador do Coautor é César e não Cláudio. Documento juntado pela Coautora também o foi pelo Coautor (fls. 46/48 do processo no 1023632-35.2017.8.26.0554, em apenso). Condenação ao pagamento de multa ao Coautor que deixou de figurar no dispositivo da r. sentença. Honorários advocatícios de sucumbência fixados nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sem motivo justificado nos autos para alteração. RECURSO DO COAUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000636571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031376-18.2016.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é
apelante CELSO PEREIRA DA COSTA RIBEIRO (INTERDITO(A)), são
apelados CENTRO AUTOMOTIVO NOVA FASE EIRELI-ME, MARIA
MADALENA DE TOLEDO VELO e DANILO VELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031376-18.2016.8.26.0554 -Voto no 32581
2
Apelação Cível no 1031376-18.2016.8.26.0554
Apelante/Coautor:
CELSO PEREIRA DA COSTA RIBEIRO
(por curador)
Apelados:
Coautora:
ODETE
BRANCAGLIONE
DA
COSTA
RIBEIRO
Réus:
CENTRO AUTOMOTIVO NOVA FAMA -
EIRELLE,
DANILO
VELO
e
MARIA
MADALENA DE TOLEDO VELO
MM. Juiz de Direito: Alexandre Zanetti Stauber
Comarca de Santo André 4a Vara Cível
Voto no 32581
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E
INFRAÇÃO
CONRATUAL
C/C
COBRANÇA
DE
ALUGUERES, ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO E MULTA.
Correção de erros materiais na r. sentença. Possibilidade.
Nome do Curador do Coautor é César e não Cláudio.
Documento juntado pela Coautora também o foi pelo Coautor
(fls. 46/48 do processo no 1023632-35.2017.8.26.0554, em
apenso). Condenação ao pagamento de multa ao Coautor que
deixou de figurar no dispositivo da r. sentença. Honorários
advocatícios de sucumbência fixados nos termos do art. 85, §
2o, do Código de Processo Civil, sem motivo justificado nos
autos
para
alteração.

RECURSO
DO
COAUTOR
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de “ação de despejo por falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031376-18.2016.8.26.0554 -Voto no 32581
3
pagamento e infração contratual c/c cobrança de alugueres, acessórios e
multa” (e-fls. 01/10) ajuizada por CELSO PEREIRA DA COSTA RIBEIRO (por
curador) e, em autos apensos, ação idêntica ajuizada por ODETE
BRANCAGLIONE DA COSTA RIBEIRO, contra CENTRO AUTOMOTIVO
NOVA FAMA - EIRELLE, DANILO VELO e MARIA MADALENA DE TOLEDO
VELO, julgadas procedentes, em conjunto, pela r. sentença (e-fls. 411/422 e
445), cujo relatório adoto, decretando o despejo coercitivo da Corré Locatária,
após prazo de 15 dias para desocupação voluntária e condenando os Réus,
solidariamente, ao pagamento dos aluguéis e acessórios vencidos e vincendos
até a data da efetiva desocupação, além da multa contratual, arcando os
mesmos com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o valor
atualizado da condenação.
Inconformado, o Coautor interpôs recurso
de apelação (e-fls. 453/459), pleiteando a correção de erros materiais na r.
sentença, quais sejam: o nome do Curador do Autor é César e não Cláudio, o
documento juntado pela Coautora também foi juntado pelo Coautor (fls. 46/48
do processo no 1023632-35.2017.8.26.0554, em apenso) e a multa contratual, a
benefício do Coautor, sem prejuízo de futura meação da Coautora, deve ser
especificado no dispositivo da r. sentença, com os consectários legais
cabíveis. No mais, pleiteou a majoração do valor dos honorários advocatícios
de sucumbência fixados na r. sentença prolatada, eis que não remuneram de
forma adequada os serviços prestados na hipótese dos autos.
O recurso foi regularmente processado (e-
fls. 462) e, intimados, somente os Réus apresentaram contrarrazões ao
recurso (e-fls. 465/470), seguindo-se o recebimento do recurso em seu efeito
meramente devolutivo (e-fls. 485).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031376-18.2016.8.26.0554 -Voto no 32581
4
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença que julgou procedentes ações de despejo e
cobrança ajuizadas por Locador e esposa, separadamente, contra Locatária e
Fiadores, em virtude de inadimplemento dos valores devidos em contrato de
locação.
Pois bem. Os erros materiais da r.
sentença devem ser corrigidos.
O prenome do Curador do Coautor deve
passar a ser registrado como César e não Cláudio. Deve-se registrar que o
Coautor também trouxe aos autos documento juntado pela Coautora, relativo a
acordo firmado (e-fls. 46/48 do processo no 1023632-35.2017.8.26.0554, em
apenso). Ainda, deve-se fixar no dispositivo da r. sentença que o valor da multa
contratual é de três aluguéis mensais, com correção monetária e juros de mora
desde a citação dos Réus, devido tal valor ao Coautor (resguardado o direito de
meação da Coautora).
Quanto ao mérito recursal propriamente
dito, observe-se que o valor dos honorários advocatícios de sucumbência deve
ser fixado nos termos dos parâmetros legais expressamente consignados no
art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. E, na hipótese dos autos, ateve-se
ao patamar mínimo legal, de 10% sobre o valor atualizado da condenação.
Em
que
pese
o
inconformismo
do
Apelante, não trouxe aos autos fundamentos específicos que permitissem a
fixação de outro percentual. Isso porque, apesar do grande denodo na
prestação de serviços advocatícios, a causa é de relativa simplicidade e a
prestação do serviços deu-se na Comarca de Santo André, de fácil acesso, e
por via eletrônica.
Logo, o presente recurso merece parcial
provimento, apenas quanto à correção dos erros materiais contidos na r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031376-18.2016.8.26.0554 -Voto no 32581
5
sentença e apontados. Devendo-se majorar o valor dos honorários
advocatícios sucumbenciais devidos ao Coautor, nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, para o razoável patamar de 12% sobre o valor
atualizado da condenação.
Diante do exposto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Coautor,
para REFORMAR EM PARTE a r. sentença prolatada, para DETERMINAR a
correção de erros materiais, na fundamentação, para que passe a constar:
(a) na fundamentação da r. sentença que o prenome do Curador do Coautor
deve passar a ser registrado como César e não Cláudio e que o Coautor
também trouxe aos autos documento juntado pela Coautora, relativo a acordo
firmado (e-fls. 46/48 do processo no 1023632-35.2017.8.26.0554, em apenso),
passando a constar (b) no dispositivo da r. sentença que “o valor da multa
contratual é de três aluguéis mensais, com correção monetária e juros de mora
desde a citação dos Réus, devido tal valor ao Coautor (resguardado o direito
de meação da Coautora)”. No mais, deve ocorrer a MAJORAÇÃO do valor dos
honorários advocatícios de sucumbência devidos ao Coautor para 12% sobre
o valor atualizado da condenação. Fica mantida, quanto às demais questões, a
r. sentença prolatada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora